Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1008335-67.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA E SEARA ALIMENTÍCIOS S/A.
Recorrida: TRANSPORTES RODOVIÁRIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA-ME.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.
2. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/08/2020 às 14h24minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 26/08/2020 às 15h50minh, totalizando assim aproximadamente 68h26min (sessenta e oito horas e vinte e seis minutos).
3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008335-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0189-55 (RECORRENTE), RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - CPF: 006.273.361-32 (ADVOGADO), GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - CPF: 704.886.901-10 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 16.779.850/0001-70 (RECORRIDO), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

2.

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/08/2020 às 14h24minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 26/08/2020 às 15h50minh, totalizando assim aproximadamente 68h26min (sessenta e oito horas e vinte e seis minutos).

3.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023